Tribunal: TJPA
Processo: 0808078-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808078-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARGARETH LOPES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808078-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Moacir Nepomuceno Martins Junior (OAB/PA nº 18.605)

IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE: MARGARETH LOPES MARTINS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de homofobia ou transfobia – equipado ao delito de racismo previsto no artigo 20 da Lei n.º 7.716/1989 por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 –
1)
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL POIS OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR O DELITO DE RACISMO – DENEGADO – denúncia que imputa à paciente ter tratado as vítimas com preconceito, menosprezando sua identidade de travestis, inclusive tratando-as deliberadamente por pronomes masculinos, mesmo após advertida pelas vítimas que tal prática lhes seria constrangedora, o que, em análise superficial, adequa-se ao tipo penal do art. 20 da Lei nº 7.716/89, que consiste em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, estendendo-se à motivação referente à identidade de gênero, por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 –
2)

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, UMA VEZ QUE A CONDUTA DA PACIENTE PODERIA, NO MÁXIMO, CARACTERIZAR INJÚRIA RACIAL, A QUAL ESTARIA SUJEITA A AÇÃO PENAL PRIVADA – DENEGADO – sendo a conduta da paciente enquadrada como o delito de transfobia, equiparada ao racismo, impõe-se sua apuração por meio de ação penal pública, ademais, ainda que se tratasse de injúria racial, esta consiste em crime de ação penal pública condicionada a representação, consoante art. 145, parágrafo único, do CP, não havendo exigência formal para a representação, bastando a manifestação inequívoca das vítimas de haver interesse na apuração do delito, verificada na hipótese – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

48ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 08 de setembro de 2021 e encerrada às 14h do dia 10 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado pelo advogado Moacir Nepomuceno Martins Junior (OAB/PA nº 18.605), em favor de
MARGARETH LOPES MARTINS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que a pacientes
MARGARETH LOPES MARTINS
figura como ré na Ação Penal nº
0804958-58.2021.8.14.0401
, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Belém, sob a acusação de ter praticado o
crime de transfobia,
equipado ao delito de racismo, previsto no artigo 20 da Lei n.º 7.716/1989, por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, tendo como vítimas ISABELA PAMPLONA DE ARAÚJO TOURINHO, TIANA DE SOUZA FERREIRA e THALLITA BORGES DA SILVA.

Consta na denúncia que, no

dia 02/02/2021, por volta das 15h, no estúdio da TV Liberal, localizado na Travessa Rômulo Maiorana, bairro Marco, a ora paciente cometeu o crime de transfobia contra as vítimas, que são travestis e foram convidadas a falar sobre moda no programa “PLOC PLANET”, tendo se reunido

MARGARET para que pudessem entender a dinâmica do programa e conversar sobre o que seria gravado.

Ocorre que a coacta passou a tratar as vítimas com menosprezo, em nítida demonstração de preconceito, como se elas fossem “
drag queens
”, inclusive tratando-as deliberadamente por pronomes masculinos. Diante dessa situação, foi explicado à denunciada a correta forma de tratar as travestis, demonstrando a diferença entre os “
drag queens
”, que são homens que se vestem e se comportam caricatamente como mulheres em
shows
performáticos, e as travestis. Entretanto, mesmo após a explicação, MARGARETH continuou a tratá-las com menosprezo.

Prossegue a exordial que, nos depoimentos prestados pelas ofendidas ISABELA PAMPLONA DE ARAÚJO TOURINHO [fl. 05], TIANA DE SOUZA FERREIRA [fl. 14] e THALLITA BORGES DA SILVA [fl. 16], elas foram uníssonas em relatar que a denunciada as tratou com preconceito mesmo após terem explicado as diferenças existentes entre ser “
drag queen
” e ser travesti, inclusive informando que a denunciada proferiu dizeres como “OLHA ESSAS DRAGS MAIS BONITOS DO QUE EU QUE SOU MULHER”.

Aduz o impetrante que não se verifica justa causa para ação penal, pois os fatos descritos na exordial não se mostram suficientes para caracterizar o crime de racismo, ao qual o crime de transfobia é equiparado por decisão do STF, podendo, no máximo, caracterizar o crime de injúria racial.

Assevera ainda que, tratando-se de crime de injúria racial, o Ministério Público seria parte ilegítima para propositura da ação, que entende o impetrante ser passível de processamento unicamente por meio de ação penal privada, concluindo assim que o recebimento da denúncia constitui constrangimento ilegal contra a paciente.

Pleiteia a liminar para suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 23/09/2021, e, no mérito, o
trancamento da ação penal
nº
0804958-58.2021.8.14.0401
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário apontar que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, somente admitida nos casos de absoluta evidência de que, mesmo em tese, o fato imputado não constitui crime e que tal análise não imponha um juízo valorativo sobre provas produzidas ou a serem produzidas no processo criminal.

Na hipótese dos autos, a
denúncia imputa à paciente ter tratado as vítimas com preconceito, em nítida demonstração de menosprezo por sua identidade de travestis, inclusive tratando-as deliberadamente por pronomes masculinos, mesmo após advertida pelas vítimas que tal prática lhes seria constrangedora.

Tal conduta descrita, ainda que em análise superficial, adequa-se, em tese, ao tipo penal do art. 20 da Lei nº 7.716/89, que consiste em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, estendendo-se à motivação referente à identidade de gênero, por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26.

Portanto, havendo indícios de materialidade e autoria delitiva suficientes para justificar a apuração do fato, revela-se inviável o trancamento prematuro da ação penal pela via mandamental, devendo
a alegação de que
os fatos descritos na exordial não se mostram suficientes para caracterizar o crime de racismo
ser debatida perante o juízo natural da causa, durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda.

Nesse sentido:

STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE PROVAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender o comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP
. Na hipótese, na esteira da fundamentação dada pelo Tribunal de origem, a denúncia faz a devida qualificação da acusada, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa por ela perpetrada, que, em tese, configura crime (art. 168, § 1º, inciso III, por catorze vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal - CP) apropriou-se, por diversas vezes e de forma continuada, transferindo para contas de sua titularidade, a quantia de R$ 613.707,04 (seiscentos e treze mil, setecentos e sete reais e quatro centavos), pertencentes ao escritório de advocacia, quantia esta que tinha a posse em razão de sua profissão de advogado e de seu cargo de sócia de serviço, assim como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal, não faz imputações genéricas, e traz, outrossim, relação de testemunhas, pelo que se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 2.
Acresça-se que, demonstrada a materialidade do delito, bem como indícios de autoria, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda.
Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC: 98351 SP 2018/0118556-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

(
grifos nossos
)

Portanto, quanto ao argumento de ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, denego a ordem pleiteada.

Quanto à alegação de falta de legitimidade ativa do Ministério Público para propositura da ação,
uma vez que a conduta da paciente poderia, no máximo, caracterizar injúria racial, a qual estaria sujeita a ação penal privada, também
não merece ser concedida a ordem mandamental
, senão vejamos:

Sobre tal argumento, deve-se ressaltar que, sendo a conduta da paciente enquadrada como o delito de transfobia, equiparada ao racismo por decisão do Pretório Excelso, impõe-se sua apuração por meio de ação penal pública incondicionada.

Nesse sentido:

TJMG
: QUEIXA-CRIME - INJÚRIA RACIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Entendendo que os fatos não configuram injúria racial, mas crime de racismo, o Magistrado deve declarar a ilegitimidade ativa dos querelantes e extinguir o processo, não competindo ao Tribunal ad quem, em grau de recurso, se imiscuir no mérito para acolher ou refutar o pedido de absolvição formulado pela querelada - Não há como se reconhecer a extinção da punibilidade e obstar eventual oferecimento de ulterior denúncia pelo Ministério Público, visto que o crime de racismo é imprescritível. Inteligência do artigo 5º, inciso XLII, da Constituição da República de 1988.

(TJ-MG - APR: 10027071121761001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 12/03/2018)

Contudo, ainda que se tratasse de injúria racial, esta consiste em crime de ação penal pública condicionada a representação, consoante art. 145, parágrafo único, do CP, não havendo exigência formal para a representação, bastando a manifestação inequívoca das vítimas de haver interesse na apuração do delito, verificada na hipótese.

Nesse sentido:

TJRS:
HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA RACIAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO
. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. É cediço que (...) o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (RHC 88.783/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Outrossim, é corrente o entendimento de que em se tratando de crime de ação penal pública condicionada, a representação, como condição de procedibilidade, não possui forma sacramental, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-lo, no sentido de ver apurados os fatos apontados como criminosos. Lição doutrinária e jurisprudencial. Na hipótese, a manifestação de vontade operou-se no momento em que a vítima foi à delegacia de polícia, no mesmo dia do fato, para a lavratura do registro de ocorrência, descrevendo as circunstâncias fáticas e indicando o paciente como autor do delito. Evidencia-se, pois, a validade do oferecimento da representação. Precedente. ORDEM DENEGADA.... (Habeas Corpus Nº 70076042696, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 22/03/2018).

(TJ-RS - HC: 70076042696 RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Data de Julgamento: 22/03/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2018)

(
grifos nossos
)

Portanto, patente que a denúncia imputa à paciente a prática de crime processado por meio de ação penal pública incondicionada e, ainda que se tratasse do tipo penal de injúria racial, para qual o impetrante pleiteia a desclassificação, trataria de crime processado por meio de ação penal pública condicionada à representação, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público, não podendo ser concedida a ordem pleiteada sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/09/2021